Tribunal: CARF
Processo: 18186.006476/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, c), admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira instância.
RETENÇÃO NA FONTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
A prova de retenção na fonte não se faz apenas com informes de rendimento, mas com outros documentos hábeis a demonstrar claramente a retenção assim como a tributação da receita. DARF com as informações relativas à ação judicial, se presta a esse fim. Súmula 143 do CARF.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.006476/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.319 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
DEOMARIO RIBEIRO BRANDÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO
DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO
PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, “c”),
admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental
que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira
instância.
RETENÇÃO NA FONTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
A prova de retenção na fonte não se faz apenas com informes de rendimento,
mas com outros documentos hábeis a demonstrar claramente a retenção assim
como a tributação da receita. DARF com as informações relativas à ação
judicial, se presta a esse fim. Súmula 143 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.006476/2010-79
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.319 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006476/2010-79

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
41/44, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2005, por
meio da qual se apurou a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 1.180,01, referente à fonte pagadora Metalúrgica Injecta Ltda.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, em 26/08/2010, a impugnação
de fl. 2, acompanhada dos documentos de fls. 3/33, na qual alega que o imposto glosado
foi retido de rendimentos recebidos em virtude de ação judicial trabalhista.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 02/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
b) falta de dedução de pagamento de crédito tributário, comprovado nos autos, no
cálculo do imposto devido
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre compensação indevida do imposto de renda no valor de R$
1.180.01
A DRJ considerou improcedente o pedido de consideração do valor compensado
pela contribuinte na DIRPF, por considerar que o mesmo não comprovou a retenção do imposto.
Da Possibilidade de Juntada de Provas na Fase Recursal
Além de outros documentos, o recorrente, à fl. 70, junta novo documento.
Tendo em vista a possibilidade de apreciação de novos documentos apresentados
posteriormente, que se destine a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira
instância, analisar-se-á os mesmos.
O documento por excelência da retenção na fonte é o informe de rendimentos,
mas o próprio CARF já reconheceu que ele não é o único documento que faz prova da retenção:
Súmula CARF no 143 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Diversos outros documentos considerados hábeis e idôneos têm servido como
meio de prova da retenção, aceitos pelo CARF. O recorrente juntou cópia de DARF, no qual
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.319 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006476/2010-79

consta o nome do reclamante, numero do processo, bem como, a informação do valor de
retenção de R$ 1.180,01 a título de imposto de renda.
Portanto, considera-se que foi comprovada a retenção na fonte no valor de R$
1.180,01
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 77
DF CARF MF
Original